Tribunal: TJSP
Processo: 1049691-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença de improcedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica. Comprovantes de pagamento que amparam a sub-rogação.

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação regressiva proposta pela seguradora. Sentença de improcedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão na rede elétrica. Comprovantes de pagamento que amparam a sub-rogação. Responsabilidade e obrigação de indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF), o qual não apresentou provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, § 3o do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049691-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, é apelada EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA
SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Declara voto convergente o 2o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1049691-93.2019.8.26.0100
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelado: Edp Sao Paulo Distribuicao de Energia Sa
Comarca: São Paulo
Juíza: Tamara Hochgreb Matos.
Voto no 4313.
Apelação. Prestação de Serviços. Energia elétrica. Ação
regressiva
proposta
pela
seguradora.
Sentença
de
improcedência. Desnecessidade do esgotamento prévio da
via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF). Autora que
pagou pelas avarias em equipamentos que guarneciam
imóvel do segurado em decorrência de oscilação de tensão
na rede elétrica. Comprovantes de pagamento que
amparam a sub-rogação. Responsabilidade e obrigação de
indenizar do fornecedor de serviços, e objetiva do
prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF),
o qual não apresentou provas de excludentes aptas a
romper o nexo de causalidade com os fatos e danos
ocasionados, descumprindo o ônus imposto pelo art. 14, §
3o do CDC, e 373, inciso II, do CPC. Sentença
modificada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente a presente ação regressiva de ressarcimento de danos (fls. 280/285),
condenando à autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
de 10% do valor da causa.
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) tentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversas vezes entrar em contato com a apelada, no intuito de resolver a questão
extrajudicialmente, todavia, todas as tentativas restaram-se infrutíferas; b) acostou aos
autos provas documentais, com destaque aos laudos técnicos, elaborados por empresas
especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram
danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela apelada, ou seja, comprovado o nexo causal; c) não há dúvida de que
a má prestação do serviço pela recorrida, que não atualizou sua rede com dispositivos de
segurança, acarretou os danos nos equipamentos do segurado; d) comprovou nos autos
que se sub-rogou nos direitos nos direitos do segurado; e) aplica-se ao presente caso o
disposto no CDC; f) não há qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo
consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária, sendo
desnecessária nova perícia; g) não se trata de excludente de responsabilidade em razão
de caso fortuito ou força maior, pois o fenômeno conhecido como pico de tensão tem
origem, direta e imediatamente, na rede de distribuição de energia elétrica administrada
pela apelada e, não, na descarga elétrica propriamente dita; h) cabe o provimento do
recurso para que seja modificada a sentença e julgada procedente a demanda. (fls.
288/368).
Contrarrazões a fls. 372/382.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 339/340).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
1. A autora sub-rogou-se no direito do segurado.
Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré a
ressarcir a quantia despendida pela seguradora autora no valor pago referente aos danos
em aparelhos eletrônicos do segurado decorrentes da oscilação da tensão de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica fornecida pela apelante.
Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula no
188 do STF, que assim dispõem:
Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o autor do dano;
Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de
seguro.
No mesmo sentido, versa o artigo 349, do Código Civil:
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Desta feita, diante dos documentos de fls. 58/78, não há
que falar em inépcia da inicial ou ilegitimidade da autora, pois caracterizada a sub-
rogação no direito do segurado pelos danos alegados na inicial.
2. Desnecessário que a via administrativa seja esgotada
para que seja ajuizada a ação de regresso.
Com efeito, considerando ser direito inafastável e
incondicional da parte a prestação jurisdicional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF), que se
sobrepõe a qualquer regramento administrativo, inclusive à Resolução Normativa no
414/2010 da ANEEL, há o interesse de agir da autora e possibilidade jurídica do pedido.
Neste sentido:
AÇÃO
REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR
SEGURADORA
CONTRA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - Cobertura do sinistro pela seguradora que subroga-se nos
direitos da empresa segurada contra o autor do dano (arts. 349 e 786 do
CC e Súmula 188 do STF) - Desnecessidade do esgotamento prévio da
via administrativa (art. 5o, XXXV, da CF) - Laudo técnico convincente
da existência do nexo de causalidade - Responsabilidade objetiva da
demandada (art. 37, § 6o, da CF), não elidida ante a ausência de prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excludente (art. 210, § ún, da Resolução no 414/2010 da ANEEL) -
Ausência de demonstração da regularidade dos serviços e de problemas
na instalação interna da empresa estipulante (art. 373, II, do NCPC) -
Correção monetária e juros de mora sobre o valor a ser ressarcido -
Incidência desde o desembolso - Entendimento do STJ - Recurso da ré
desprovido e da autora provido em parte a fim de que os juros de mora
incidam a partir do desembolso, majorados os honorários advocatícios de
10% para 15% sobre o valor da condenação de R$ 7.057,86 (art. 85, § 11,
do NCPC). (TJSP; 15a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1047784-88.2016.8.26.0100; Rel. Des. Mendes Pereira; j. 30.11.2017).
3. A responsabilidade da ré, concessionária de energia
elétrica, é objetiva, sendo clara a sua legitimidade para figurar no polo passivo, visto ser
prestadora de serviço de energia elétrica.
Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
A responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas
teorias do risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe
dever de reparar os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de
causalidade, admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva
da vítima, quando aptas a afastar o nexo causal.
A demandada não demonstrou a regularidade do
fornecimento de energia elétrica, nem tampouco a inexistência do nexo de causalidade
entre sua atividade e o dano no equipamento do segurado da autora ou, que existiam
problemas de instalação interna deste, como alegado, não cumprindo com o ônus do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Conforme artigo 210, parágrafo único, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art.
205.
No mais, diferente do que alega o recorrente, adotando
entendimento já apresentado por esta C. Câmara em caso semelhante: “A sobrecarga de
energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta
a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma vez que constitui
risco inerente à atividade, se lhe exigindo equipamentos úteis e suficientes para
manutenção de tensão segura na rede de distribuição.” (TJSP; Apelação no 1037092-
93.2017.8.26.0100; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; j.
06.03.2018).
Portanto, respeitado o entendimento da MM. juíza a quo,
provê-se o recurso para que a presente ação seja julgada procedente, e a ré condenada a
ressarcir a autora pelo valor pago ao segurado, conforme apontado na petição inicial,
com acréscimo de correção monetária desde o desembolso e de juros de mora a contar
da citação.
Em consequência da inversão da sucumbência, impõe-se à
ré o pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% do valor
da condenação, -- considerado o trabalho da fase recursal, -- com fundamento no artigo
85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil.
Ante do exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08240
Apelação no 1049691-93.2019.8.26.0100
Apelante: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apelada: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
24a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Tamara Hochgreb Matos
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta por Tokio Marine
Seguradora S/A contra a r. sentença (fls. 280/285), proferida nos autos da
AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de EDP São Paulo
Distribuição de Energia S/A, que julgou improcedente a ação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 288/338), em
síntese, que os laudos trazidos apontam que os danos foram causados por
oscilação de energia na rede elétrica da apelada. Sustenta que ocorreu a
notificação extrajudicial da apelada dando ciência do sinistro e disponibilizando
os equipamentos danificados para inspeção. Aponta a necessidade de inversão
do ônus da prova. Pondera que a responsabilidade da apelada é objetiva. Aduz
que a ocorrência de sobrecarga de energia na rede elétrica não configura caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
Defende a necessidade de observar o Código de Defesa do Consumidor (Lei
Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Afirma a desnecessidade de realização de
perícia. Diz não ser aplicável a Resolução Normativa no 414, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões (fls. 372/382), alega a apelada, em
síntese, que não há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato
ilícito praticado por si e os danos suportados pelos segurados da apelante,
informando não ser possível a realização de perícia sobre os equipamentos, pois
a apelante não os guardou. Aponta que não estão presentes os requisitos para
a configuração de sua responsabilidade. Pondera não ser o caso de inversão do
ônus da prova. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenizações ao seus segurados, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, razão pela
qual pleiteia o ressarcimento dos valores despendidos, nos termos do artigo
786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro,
apenas para apresentar meu posicionamento quanto à inexistência de
comprovação do nexo de causalidade.
Em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório” (fls. 46/50 e 70) elaborados por empresas terceirizadas (“Autoglass”
e “Otis”), é certo que estes são documentos produzidos de maneira
unilateral, afastados do crivo do contraditório e da ampla defesa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maneira que não podem ser utilizados para comprovar o nexo de causalidade
entre a oscilação elétrica na rede da apelada e os danos sofridos pelos
segurados da apelante, ainda que a Resolução Normativa no 414, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, de 09/09/2.0101 permita a apresentação
de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica, como equivocadamente alegou.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código2, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelante, sub-rogada nos
direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelante não pode ser
enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na
perspectiva financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros,
1 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que, no dia do sinistro,
sequer existiu reclamação a respeito da suposta oscilação de energia na rede
elétrica na região dos segurados da apelante, conforme laudo por ela elaborado
(fls. 114/120), que, embora também seja unilateral, indica a ausência de
perturbação no sistema elétrico, ônus probatório que, de todo modo, caberia à
apelada comprovar.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelos segurados da apelante e a
suposta oscilação de energia na rede elétrica da apelada, não ficou
caracterizada a responsabilidade civil da apelada, sendo a
improcedência da ação medida que, “data venia”, deveria se impor.
Reitera-se
que,
mesmo
em
se
tratando
de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
7CFFAFB
7
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FA08FD1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1049691-93.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.